Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-18.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – Cartão de crédito – CDC – Incidência que não implica, necessariamente, abusividade – Encargos – Legalidade da convenção – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento – Não comprovação da cobrança de taxas acima das previstas nas faturas ou em percentual significativamente superior à média de mercado – Irregularidades não constatadas –

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – Cartão de crédito – CDC – Incidência que não implica, necessariamente, abusividade – Encargos – Legalidade da convenção – Juros remuneratórios – Limitação – Descabimento – Não comprovação da cobrança de taxas acima das previstas nas faturas ou em percentual significativamente superior à média de mercado – Irregularidades não constatadas – Capitalização mensal de juros – Regulamento e faturas que preveem expressamente a possibilidade de incidência – Contratação posterior à Medida Provisória no 1963-17/2000 – Cobrança legítima – Pretensão de repactuação da dívida, com base em suposto superendividamento – Impertinência – Impossibilidade de aplicação das disposições da Lei no 14.181/2021 – Pressupostos legais não observados, além da incompatibilidade de ritos – Procedência dos pedidos – Reconhecimento – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso não provido.